Tribunal: TJSP
Processo: 1011344-10.2019.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Impugnação apresentada pela ré acolhida em sentença. Sentença que condenou o autor ao pagamento do décuplo das custas. Art. 100, parágrafo único, do CPC. Insurgência em face da aplicação da penalidade. Má-fé do apelante, que omitiu sua situação financeira. Sanção mantida.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Ação recebida como produção antecipada de prova. Art. 381, II e III, do CPC. Ré

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Impugnação apresentada pela ré acolhida em sentença. Sentença que condenou o autor ao pagamento do décuplo das custas. Art. 100, parágrafo único, do CPC. Insurgência em face da aplicação da penalidade. Má-fé do apelante, que omitiu sua situação financeira. Sanção mantida.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Ação recebida como produção antecipada de prova. Art. 381, II e III, do CPC. Ré apresentou os documentos digitalmente. Apelo do autor. Art. 17 e 18 do Código de Ética dos Profissionais da Odontologia. Enunciado 49 e 66 do CNJ. Obrigação das rés de fornecerem acesso e cópias dos prontuários ao paciente, que foi cumprida. Direito das rés de manutenção do prontuário original, para controle do serviço prestado e meio de prova da conduta profissional. Documentos apresentados pelas rés com sua defesa. Desnecessidade de apresentação em meio físico. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046118
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011344-10.2019.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ADILSON
EDSON CABRINI, são apelados CADF ODONTOLOGIA EIRELI - ME e ALYSSA
RIBEIRO ABBA FERRARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011344-10.2019.8.26.0320 - 2
Apelação Cível no 1011344-10.2019.8.26.0320
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Apelante: Adilson Edson Cabrini
Apelados: Cadf Odontologia Eireli - Me, Alyssa Ribeiro Abba Ferrari
Comarca: Limeira - 1a Vara Cível
Processo de Origem: 1011344-10.2019.8.26.0320
Juiz(íza) Prolator(a): Guilherme Salvatto Whitaker
VOTO no 14858
JUSTIÇA GRATUITA. Impugnação apresentada pela ré acolhida
em sentença. Sentença que condenou o autor ao pagamento do
décuplo das custas. Art. 100, parágrafo único, do CPC. Insurgência
em face da aplicação da penalidade. Má-fé do apelante, que omitiu
sua situação financeira. Sanção mantida.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Ação recebida como produção
antecipada de prova. Art. 381, II e III, do CPC. Ré apresentou os
documentos digitalmente. Apelo do autor. Art. 17 e 18 do Código
de Ética dos Profissionais da Odontologia. Enunciado 49 e 66 do
CNJ. Obrigação das rés de fornecerem acesso e cópias dos
prontuários ao paciente, que foi cumprida. Direito das rés de
manutenção do prontuário original, para controle do serviço
prestado e meio de prova da conduta profissional. Documentos
apresentados pelas rés com sua defesa. Desnecessidade de
apresentação em meio físico. Sentença mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se de tutela cautelar em caráter antecedente,
não acolhida pela r. sentença de fls. 122/124, cujo relatório fica adotado. O autor
foi condenado a arcar com as custas iniciais e multa no décuplo do valor das
custas devidas, com base no art. 100, parágrafo único, do CPC.
Inconformado, apela o autor, requerendo, em síntese,
que o fornecimento do prontuário odontológico original, em meio físico. Pugna
pelo afastamento da sanção imposta, no décuplo do valor das custas devidas,
com base no artigo 100, parágrafo único, do CPC e pela concessão dos
benefícios da gratuidade.
A parte contrária ofereceu contrarrazões, refutando as
alegações da autora (fls.144/150).
O recurso foi distribuído para a 33a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011344-10.2019.8.26.0320 - 3
Privado deste Tribunal de Justiça, que reconheceu sua incompetência,
determinando a redistribuição a uma das Colendas Câmaras da Primeira
Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras de Direito Privado.
Recebido o recurso, o benefício da justiça gratuita foi
indeferido (fls.172/173).
Regularmente processado o recurso, com preparo
(fls.177/180).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de ação, denominada pelo autor como tutela
cautelar em caráter antecedente, na qual afirma ter realizado tratamento dentário
com a ré entre 2015 e 2016, com o qual não ficou satisfeito. Para analisar a
possibilidade de futuro ajuizamento de ação, precisa ter acesso ao seu
prontuário, exames e demais documentos indicados na petição inicial. Assim,
pretende a exibição judicial de todos os documentos referentes a ele.
A ação foi recebida como produção antecipada de
prova, com base no Art. 381, II e III, do CPC.
As rés apresentaram os documentos de fls. 72/107,
sendo que o autor pleiteou a apresentação de cópia de documentos em sua
forma física (fls.119/121).
De acordo com o art. 17, do Código de Ética dos
Profissionais da Odontologia, é obrigatória a elaboração e a manutenção de
forma legível e atualizada de prontuário e a sua conservação em arquivo próprio,
de forma física ou digital.
O artigo 18 do mesmo estatuto legal estabelece que
constituiu infração ética negar ao paciente acesso a seu prontuário ou deixar de
lhe fornecer cópia quando solicitada.
A importância do prontuário médico na produção de
prova é reconhecida pelo CNJ.
Por exemplo, o Enunciado 49 do CNJ dispõe que:
“Para que a prova pericial seja mais fidedigna com a situação do paciente,
recomenda-se a requisição do prontuário médico”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011344-10.2019.8.26.0320 - 4
E o Enunciado 66 dispõe que poderá constituir ato
ilícito a recusa em fornecer cópia do prontuário ao paciente, após
comprovadamente solicitado.
Dos
artigos
e
enunciados
acima
destacados,
mencionados pelo apelante em suas razões recursais, conclui-se que é obrigação
das rés fornecer acesso e cópias dos prontuários ao paciente.
No entanto, ausente, no caso, obrigação quanto a
fornecimento do prontuário original, em sua forma física. Isto porque é direito das
rés de manterem o prontuário original, inclusive porque é um controle do serviço
prestado e meio de prova da conduta do profissional.
Como ressaltado na r. sentença: “Com a defesa, a ré já
exibiu os documentos em poder dela (fls. 72/ss), os quais são suficientes e
dispensam a apresentação em forma física. Os documentos apresentados nos
autos permitem boa visualização, a impressão deles e a compreensão dos fatos
relativos ao tratamento do paciente; caso haja futura ação com realização de
perícia, o perito, se o caso, poderá pleitear a apresentação de algum original. Por
ora, não são necessários os documentos físicos. A expressão exames em geral é
vaga por demais e atestados e recibos já estão em poder do paciente,
dispensada nova apresentação” (fls.123/124).
No mais, com relação à multa fixada pelo MM. Juízo “a
quo”, dispõe o art. 100, parágrafo único, do CPC que, revogado o benefício da
justiça gratuita concedido, a parte arcará com as despesas processuais que tiver
deixado de adiantar e pagará, em caso de má-fé, até o décuplo de seu valor a
título de multa.
No caso dos autos, foi evidenciada a má-fé do
apelante, que omitiu sua situação financeira, tentando se passar por simples
aposentado.
Nesse sentido, confira-se julgado deste E. Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA
- Indeferimento nos autos originários - Agravantes aposentados que
não possuem ganhos elevados - Preenchidos os requisitos legais,
mister se faz a concessão dos benefícios da gratuidade processual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011344-10.2019.8.26.0320 - 5
sem prejuízo de posterior revogação, caso haja impugnação e se
comprove que os agravantes não fazem jus ao benefício, caso em que
terá que pagar até o décuplo das custas judiciais, nos termos do artigo
100, parágrafo único, do CPC. Recurso provido”. (Agravo de
Instrumento n. 2267418-10.2018.8.26.0000. Relator: José Carlos
Ferreira Alves. Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado. J.
12.03.2019).
No caso, foi demonstrado que o apelante além de
aposentado, tem patrimônio e é sócio de escritório de contabilidade em atividade
(fls.67/70).
Assim, de rigor a manutenção da r. sentença.
Para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se
incluídas no acórdão todas as matérias suscitadas pelas partes, objeto do
presente recurso.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora